Tribunal: TCU
Processo: 045.054/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra decisão que negou registro a ato de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Cheila Silva Bispo dos Santos contra o Acórdão 5945/2021-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal e negou registro ao ato de pensão militar de que é beneficiária. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão ao Comando do Exército e à recorrente, com a informação de que o inteiro teor do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.